Tribunal: TJSP
Processo: 1002148-17.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Cristina Cotrofe
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2014-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000645319
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1002148-17.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ERNESTO AKIRA YAMAMOTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SÃO
PAULO PREVIDENCIA SPPREV e DIRETOR DA SÃO PAULO PREVIDENCIA
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
GARCIA (Presidente sem voto), PAULO DIMAS MASCARETTI E JARBAS
GOMES.
São Paulo, 13 de outubro de 2014.
Cristina Cotrofe
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002148-17.2014.8.26.0053 -
2
Apelação no 1002148-17.2014.8.26.0053
Apelante: Ernesto Akira Yamamoto
Apelados: São Paulo Previdência SPPREV e outro
Comarca: São Paulo
Voto no 17069
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
Escrivão de Polícia aposentado
Proventos integrais e
paridade remuneratória Admissibilidade Ingresso nos
quadros públicos anterior à entrada em vigor da Emenda
Constitucional no 41/03 Precedentes Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por Ernesto Akira
Yamamoto, escrivão de polícia 1a Classe aposentado, contra a
respeitável sentença de fls. 123/128, que denegou a segurança.
Sustenta o apelante, em síntese, que por ter ingressado
no serviço público antes da publicação da Emenda Constitucional no
41/03, faz jus aos proventos integrais e paridade remuneratória, nos
termos da Lei Complementar no 51/85 e da Lei Complementar
Estadual no 1.062/08 (fls. 132/156).
Regularmente
processado
o
recurso,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 186/197).
Desnecessária a oitiva da Douta Procuradoria Geral de
Justiça, ante a declaração de falta de interesse processual
manifestada a fls. 119/120 pelo Ministério Público. Faço-o com fulcro
no ato no 313, de 24 de junho de 2003 PGJ/CGMP DOE de 25 de
junho de 2003.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002148-17.2014.8.26.0053 -
3
Extrai-se dos autos que o apelante, escrivão de polícia
1a Classe aposentado, impetrou mandado de segurança objetivando
o recebimento de proventos integrais e paridade remuneratória.
Dispõe o artigo 1o, da Lei Complementar Federal no
51/85:
“Art.1.o O funcionário policial será aposentado:
I - voluntariamente, com proveitos integrais, após 30
(trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos
20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial” (grifo nosso).
Por seu turno, a Lei Complementar Estadual no 776/94,
estabeleceu em seus artigos 2o e 3o, in verbis:
“Artigo
2o
-
A atividade policial civil, pelas circunstâncias em que deve ser prestada, é
considerada perigosa e insalubre.
Artigo 3o - Os funcionários e servidores policiais civis
serão aposentados voluntariamente, com proventos
integrais:
I - após 30 (trinta) anos de serviço se do sexo masculino,
desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de
exercício em cargo ou função estritamente policial”
(grifo nosso).
Ressalte-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal,
no bojo da ADI no 3.817/DF, considerou que o artigo 1o, inciso I, da Lei
Complementar no 51/85 foi recepcionado pela Constituição Federal:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002148-17.2014.8.26.0053 -
4
LEI DISTRITAL N. 3.556/2005. SERVIDORES DAS CARREIRAS
POLICIAIS CIVIS CEDIDOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL:
TEMPO DE SERVIÇO CONSIDERADO PELA NORMA
QUESTIONADA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE POLICIAL. AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL
DOS
POLICIAIS
CIVIS
ESTABELECIDO NO ARTIGO 1o DA LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL No 51, DE 20.12.1985. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE. 1. Inexistência de afronta ao art. art. 40, §
4o, da Constituição da República, por restringir-se a
exigência constitucional de lei complementar à
matéria relativa à aposentadoria especial do servidor
público, o que não foi tratado no dispositivo impugnado.
2.
Inconstitucionalidade
formal
por
desobediência ao art. 21, inc. XIV, da Constituição da
República que outorga competência privativa à União
legislar sobre regime jurídico de policiais civis do Distrito
Federal. 3. O art. 1o da Lei Complementar Federal n.
51/1985 que dispõe que o policial será aposentado
voluntariamente, com proventos integrais, após 30
(trinta) anos de serviço, desde que conte pelo menos
20
anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial foi recepcionado pela
Constituição da República de 1988. A combinação
desse dispositivo com o art. 3o da Lei Distrital n.
3.556/2005 autoriza a contagem do período de vinte
anos previsto na Lei Complementar n. 51/1985 sem que
o servidor público tenha, necessariamente, exercido
atividades de natureza estritamente policial, expondo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002148-17.2014.8.26.0053 -
5
sua integridade física a risco, pressuposto para o
reconhecimento da aposentadoria especial do art. 40,
§
4o,
da
Constituição
da
República:
inconstitucionalidade configurada. 4. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.”1
Infere-se dos dispositivos supracitados que a atividade
policial é considerada perigosa e insalubre, de modo que o policial
pode se aposentar com proventos integrais após 30 anos de
contribuição, com no mínimo 20 anos no exercício em atividade
estritamente policial, desde que atendidos outros requisitos fixados
pela Lei Complementar no 1.062/08.
No caso dos autos, não está em discussão a
concessão da aposentadoria especial ao apelante, uma vez que já
obtida por ele.
A
controvérsia
cinge-se
ao
percebimento
dos
proventos em sua integralidade e com paridade remuneratória.
E considerando que o apelante ingressou no serviço
público em 1988, conforme se verifica da certidão de contagem de
tempo de serviço de fls. 30/31, ou seja, antes da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, faz jus à paridade e à integralidade
de proventos, nos termos dos parágrafos 4o e 7o do artigo 40 da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional no 47/05:
“§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
1 STF, ADI 3817, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
13/11/2008, DJe-064 DIVULG 02-04-2009 PUBLIC 03-04-2009 EMENT VOL-02355-01
PP-00059 RTJ VOL-00209-01 PP-00118.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002148-17.2014.8.26.0053 -
6
ressalvados,
nos
termos
definidos
em
leis
complementares, os casos de servidores:
(...)
II - que exerçam atividade de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física.
§ 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da
Constituição
Federal,
os
proventos
de
aposentadoria dos servidores públicos titulares de
cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes
pagos pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
em fruição na data de publicação desta Emenda,
bem como os proventos de aposentadoria dos
servidores
e
as
pensões
dos
dependentes
abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão
revistos na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade, sendo também estendidos
aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando
decorrentes
da
transformação
ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu
a aposentadoria ou que serviu de referência para
a concessão da pensão, na forma da lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002148-17.2014.8.26.0053 -
7
Aliás, esta Corte já se pronunciou nesse sentido:
“Apelação - Mandado de segurança - Revisão de
aposentadoria para que sejam garantidas as regras da
paridade e integralidade dos proventos - Escrivão de
Polícia de 2a Classe
Segurança denegada -
Pretensão de reforma - Possibilidade
Recepção
constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo Col.
STF - Aplicação conjunta com a LCE no 1.062/08 -
Ingresso no serviço público em data anterior à
publicação da EC no 41/03 - Direito à paridade e à
integralidade remuneratória caracterizado - Segurança
concedida - Recurso provido.”2
“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA
Policial
Civil
-
Servidor
que
almeja
a
concessão
de
aposentadoria especial com proventos integrais e
paridade
Requisitos preenchidos Lei Complementar
Federal no 51/1985 que foi recepcionada pela
Constituição de 1988, segundo o entendimento do E.
STF no julgamento da ADI no 3.817/DF - Inexigibilidade
do requisito de idade estabelecido no art. 3o da Lei
Complementar Estadual no 1.062/1998 - Direito à
aposentadoria especial configurado - Ingresso na
carreira antes da vigência da Emenda Constitucional
no 41/2003 - Paridade assegurada - Precedentes -
Sentença de denegação da segurança reformada -
Recurso provido.”3
2 TJ/SP, Apel. no 0005929-98.2013.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, Rel. Maria
Olívia Alves, j. 25/08/2014.
3 TJ/SP, Apel. no 0045722-78.2012.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Rubens
Rihl, j. 19/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002148-17.2014.8.26.0053 -
8
Destarte, em que pese o entendimento do MM. Juiz a
quo, a sentença merece ser reformada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso, para conceder a segurança e reconhecer o direito do
impetrante ao percebimento da aposentadoria especial com
paridade e integralidade de vencimentos, bem como para condenar
a apelada ao pagamento das diferenças decorrentes do novo
cálculo sobre as prestações vencidas, a contar da impetração,
acrescidas de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, desde quando devidas e juros de mora, a partir da citação,
nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.180-35/01, haja vista a declaração de
inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 5o da Lei no
11.960/09, proclamada no julgamento das ADIs nos 4.357 e 4.425.
Diante da sucumbência, carreio à parte vencida o pagamento das
custas e despesas processuais, observadas as isenções legais. Sem
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos
das Súmulas no 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo
Tribunal Federal.
CRISTINA COTROFE
Relatora